Tribunal: TJMT
Processo: 1064583-20.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064583-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO SOARES DA SILVA - CPF: 088.346.563-93 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00, em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decorrente de débito não comprovado referente a suposto contrato de limite de crédito em conta corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o banco recorrente comprovou a existência da relação jurídica que originou o débito inscrito em órgão de proteção ao crédito; e (
ii
) analisar a ocorrência de dano moral e o valor adequado da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito para legitimar a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, conforme Súmula 50 da Turma Recursal.

4. A instituição financeira não apresentou contrato assinado pela parte reclamante, seja na forma física ou digital, nem qualquer outro documento capaz de comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, tornando a cobrança indevida.

5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral
in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, especialmente quando se trata da primeira negativação registrada.

6. Na quantificação do dano moral, devem ser consideradas as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito (Súmula 29 das Turmas Recursais), justificando a redução do
quantum
indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É ônus do credor comprovar a origem do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, quando se trata da primeira negativação, gera dano moral
in
re

ipsa
. 3. Na quantificação do dano moral por negativação indevida, devem ser consideradas eventuais anotações posteriores."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 50 da Turma Recursal de MT; Súmula 29 da Turma Recursal de MT; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019; STJ,
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP; TJMT, N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1064583-20.2025.8.11.0001

Origem
: 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: Banco Bradesco S/A

Recorrido
: Diogo Soares da Silva

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Diogo Soares da Silva ajuizou reclamação em face do Banco Bradesco S/A. Noticiou que: a) ao tentar realizar compras no comércio local através de crediário, foi surpreendido com a informação de que seu nome estava negativado nos órgãos de proteção ao crédito; b) constatou que havia uma inscrição no valor de R$ 291,24, referente ao contrato no 12590093330260741430, incluída em 27/12/2024; c) não reconhece a dívida, pois sempre cumpriu com suas obrigações e não tem relação jurídica com a reclamada; d) entrou em contato com a reclamada, mas foi informado que o débito era devido e deveria ser pago. Requereu a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a parte reclamada não comprovou a existência do contrato que originou a dívida, limitando-se a alegações genéricas;
b
) o extrato bancário apresentado é insuficiente para comprovar a regularidade e autorização específica dos lançamentos;
e c
) a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in
re

ipsa
.
Julgou
parcial
mente procedente a ação para
declar
ar
a inexistência do débito
e
conden
ar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00
, a título de
dano moral.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a negativação decorreu de inadimplemento contratual referente a lançamentos sob a rubrica "ENCARGO LIMITE DE CRÉDITO" ou "ENC LIM CRÉDITO"; b) tais lançamentos são legítimos e decorrem de operações regulares referentes à utilização do limite de crédito da conta corrente (cheque especial); c) os lançamentos são contratuais, transparentes e de conhecimento do correntista; d) a inscrição em órgãos de proteção ao crédito foi realizada de forma lícita; e) não houve falha na prestação de serviços; f) não há dano moral a ser indenizado;
e
g)
o
quantum
indenizatório
fixado é excessivo. Requereu o provimento do recurso para

reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos
da inicial
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

"SÚMULA 50:// A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor"

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso em análise, a parte reclamante nega a existência de relação jurídica com o banco reclamado, afirmando que nunca manteve qualquer vínculo contratual com a instituição financeira. Diante dessa negativa, cabia ao
requerido
comprovar a existência da relação jurídica e a origem do débito que ensejou a inscrição do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

Todavia,
o banco reclamado não apresentou contrato assinado pela parte reclamante, seja na forma física ou digital, nem qualquer outro documento capaz de comprovar a existência da relação jurídica entre as partes.

O extrato bancário juntado pelo banco reclamado (ID 333988851
/PJe2
) é insuficiente para comprovar a regularidade da cobrança, pois constitui documento produzido unilateralmente, sem qualquer
outro
elemento que o vincule à parte reclamante.

Destaca-se que os documentos unilaterais
e apócrifos
têm valor probatório
e podem ser utilizados como indícios de prova da origem da dívida, mas apenas
quando houver
outas
evidências favoráveis aos fatos que se pretendem comprovar (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso)
, o que não ocorreu no presente caso.

Foi vem destacado pelo juízo singular que
"
não há juntada de provas da existência do suposto contrato. A parte promovida não juntou contrato supostamente firmado, nem qualquer documento comprobatório da dívida, limitando-se a alegações genéricas
.
"
.

Dessa forma, s
em qualquer prova da existência da relação jurídica entre as partes, presume-se que a dívida é inexistente.

Nesse sentido:

"(...) 5. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A inexistência de qualquer elemento de prova a fim de comprovar "a regular contratação do empréstimo", invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando sua conduta ilícita. (...) (N.U 1003988-22.2021.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024)"

Portanto, não tendo o banco reclamado se desincumbido do ônus de comprovar a existência da relação jurídica e a origem do débito, a cobrança é indevida e a inscrição do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito é ilícita.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

"(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP)."

No caso em análise, está comprovada a inscrição do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito que não foi comprovado pelo banco reclamado, conforme extrato de negativação juntado aos autos (ID 333988395
/PJe2
).

Embora
exist
a
m outros registros em nome da parte reclamante, esses são posteriores à inscrição realizada pelo banco reclamado, que data de 27/12/2024, sendo a primeira negativação registrada.

Assim, q
uando o restritivo for o primeiro ou o único há dano moral.

Nesse sentido:

"(...) 8. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a única registrada (R$100,22) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID204367173, constata-se que o restritivo impugnado foi o único registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)"

"(...) 11. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a primeira registrada (R$1.961,43) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID200765215, nota-se que o restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)"

Portanto, estando comprovada a inscrição indevida do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, e sendo
esta
a primeira negativação registrada, está caracterizado o dano moral
in
re

ipsa
, que independe de prova do prejuízo.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Tratando-se de dano moral decorrente de negativação indevida, a existência de restritivos posteriores (ID
333988395
/PJe2) não enseja a aplicação da Súmula 385/STJ, mas influencia na fixação do
quantum
indenizatório, que deve ser arbitrado em valor reduzido.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelas Turmas Recursais, na Súmula 29: “
Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
”.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente o valor d
a negativação
(R$
291,24
) e a existência de
outros
dois

restritivos posteriores, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a importância de R$
3.000,00 (três mil reais
)
.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1002749-65.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, publicado no DJE 19/04/2023; N.U 1006053-30.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2020, publicado no DJE 24/09/2020.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento tão somente para
reduzir
o
quantum
indenizatório para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo a sentença em seus demais termos.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026